Tribunal: TJDFT
Processo: 0742730-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742730-44.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDALINO MARCHIORO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em análise dos autos, observa-se que o apelante reside em Sorriso, Mato Groso, local onde foi firmado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural. Assim, considerando o disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, a qual estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o do lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, manifestem-se as partes acerca da competência do Juízo. Ademais, tendo em vista o trâmite da ação 1000562-20.2022.8.11.0040 na Primeira Vara Cível de Sorriso, Mato Grosso, distribuída em 23/01/2022, em que figuram as mesmas partes deste processo, manifeste-se o apelante acerca da conexão e da litispendência. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator